Tribunal: TJDFT
Processo: 0766087-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. LISTA DE ESPERA DO SISREG. PRECEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para “CONDENAR o Distrito Federal a realizar CAPSULECTOMIA RENAL em favor da parte autora, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica”.

3. A autora/recorrente requer a fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 60287240). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.

5. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 61242303).

6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e a gratuidade de justiça concedida (ID 60462343).

7. Na hipótese, a solicitação médica para realização da cirurgia prescrita foi inserida no Sistema de Regulação no dia 05/04/2023 (ID 60286208, pág. 3), com classificação de risco amarelo - urgência. E o relatório médico inserido atestou não se tratar de providência urgente, porquanto inexistente risco à vida da paciente (ID 60287209, pág. 2).

8. Consoante a jurisprudência do STF, a possibilidade e intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016 e RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).

9. A despeito da necessidade da cirurgia, a preterição dos pacientes mais bem posicionados na fila de regulação, assim como os classificados com o mesmo risco, e que estão aguardando por mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.

10. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de igual ou de maior sofrimento e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o do CPC, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.